Tribunal: TJDFT
Processo: 0734009-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. MULTA PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença em que o título executivo judicial condenou a ré ao pagamento de multa contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido pela parte autora, bem como determinou a compensação do crédito com o saldo devedor do negócio jurídico de compra e venda.
2. Se as partes são credoras e devedoras entre si e a sentença em cumprimento determinou a apuração do quantum debeatur para a compensação de valores, antes da definição do montante devido, não há falar em multa pela ausência de pagamento voluntário da obrigação pela parte ré ou de fixação de honorários advocatícios nessa fase processual (art. 523, § 1o, do CPC). Na hipótese, sequer é possível definir, até o presente momento processual, se a executada possui algum saldo a pagar à exequente.
3. Recurso conhecido e provido.